Tribunal: TJDFT
Processo: 0701184-07.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0701184-07.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PRISCILA DE ABREU CUNHA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por PRISCILA DE ABREU CUNHA contra decisão proferida no processo de no 0768789-87.2023.8.07.0016, em tramitação no 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência consistente na autorização de reabertura e funcionamento de seu estabelecimento comercial (quiosque), bem como na suspensão dos efeitos do auto de interdição e de multa. Em seu recurso, o agravante sustenta que o quiosque preencheu todos os requisitos de edificação necessários para emissão da autorização de uso, inclusive no que se refere à metragem (60 m2). Informa que, em evento excepcional, colocou um pula-pula para as crianças do lado do quiosque e acrescentou algumas mesas para os pais. Sustenta que a Administração usa o referido evento como justificativa para não conceder a Autorização de Uso ao argumento de que o estabelecimento possui mais de 60 m2. É relatório. DECIDO. Recurso cabível e tempestivo. Custas recolhidas. Passo ao exame de mérito. A Lei no 12.153/09 em seu artigo 3o estabelece que o juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes, deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação. O Código de Processo Civil, ao seu turno, fixou no artigo 300 que constituem requisitos da tutela de urgência a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos, verifica-se do documento de ID 59685643 que a autorização de uso referente ao quiosque em questão, localizado na Av. Boulevard Norte, em frente à Rua 35 Norte, não restou expedida vez que o estabelecimento encontra-se situado em área não contemplada no Plano de Ocupação da Administração Regional de Águas Claras. A se considerar que os documentos apresentados nesse momento inicial não se revelam suficientes à demonstração de patente ilegalidade perpetrada pela Administração Pública e, ainda, tendo em vista a presunção de legalidade do ato administrativo, a qual somente pode ser afastada mediante produção de prova robusta em sentido contrário, mostra-se incabível, neste estágio processual, a antecipação da tutela recursal. Portanto, não demonstrada ilegalidade patente perpetrada pela Administração a justificar a intervenção do Judiciário, tampouco a presença de requisitos que justifiquem a concessão, de imediato, da tutela pretendida, indefiro o pedido liminar. Intime-se a recorrente. Intime-se a parte recorrida para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 29 de maio de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator